Tribunal: STF
Processo: ARE 1562443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta Presidência que julgou prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte agravante alega que “o provimento parcial do recurso especial não esgotou os pedidos aviados no recurso tido como prejudicado”. Aduz que “o pedido principal, no entanto, de anulação do acórdão da apelação, eis que fundamentado em provas manifestadamente nulas, permanece pendente de análise por este eg. Supremo Tribunal Federal”.



    Com razão a parte recorrente. 



    Reconsidero a decisão publicada em 13.08.2025 (e-Doc. 643) e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A), EM CONTINUIDADE DELITIVA. Recurso defensivo. PRELIMINAR. Prova ilícita. Captura de trechos de conversa e áudios de aplicativo WhatsApp por particular. Conteúdo a que a defesa teve pleno acesso, até porque não se revelou único meio de prova. Rejeição. MÉRITO. Pretendida improcedência da pretensão punitiva. Possibilidade aos fatos relativos às vítimas T.J.L., B.M.B., A.L.R.M. e J.C.O., cujos elementos probatórios se revelaram frágeis e anêmicos à manutenção do édito condenatório, contrariamente ao da vítima J.M.N. DOSIMETRIA. Retorno da base ao mínimo. Aumento pela continuidade delitiva prejudicado. REGIME. Mantido. PROVIMENTO PARCIAL.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O recurso, portanto, está, no ponto, prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (art. 1.008 do Código de Processo Civil). 



    No mais, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, julgo prejudicado o recurso e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente